Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA ANTERIOR. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o artigo 337, inciso VII, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a coisa julgada caracteriza-se pela reprodução de ação idêntica a outra já transitada em julgado, ou seja, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade. A coisa julgada é pressuposto processual negativo e, sempre que constatada, impõe a extinção do processo, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.
2. Transitada em julgado a decisão de mérito, serão consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (art. 508, do CPC). Diante da reiteração de pretensão acobertada pela coisa julgada, é devida a extinção do processo sem resolução de mérito.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.